Tribunal: TJDFT
Processo: 0744251-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0744251-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: TBB ALIMENTOS BRASILIA LTDA. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença, indeferiu tutela de urgência requerida pela exequente/agravante para arresto, via SISBAJUD, dos ativos financeiros da empresa Landim e Oliveira Comercial de Alimentos Ltda. Alega, em síntese, que: 1) a empresa Landim e Oliveira Comercial de Alimentos Ltda. sucedeu fraudulentamente a sociedade devedora, mantendo o mesmo endereço comercial, o nome fantasia “The Black Beef” e o ramo de atividade; 2) há confusão patrimonial e desvio de finalidade, comprovados por movimentações financeiras incompatíveis com a atividade empresarial; 3) a gestão do sócio Maurício Paes Landim é temerária, com atrasos no pagamento de tributos, apropriação indevida de pró-labore e assédio moral a empregados; 4) há risco concreto de dilapidação patrimonial. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam determinadas as medidas de indisponibilidade e arresto cautelar de bens da empresa Landim e Oliveira Comercial de Alimentos Ltda., via SISBJAUD, na modalidade teimosinha, até o limite da dívida (R$ 505.668,97), e, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) embora haja o reconhecimento de um direito de crédito em favor do exequente, consubstanciado na sentença condenatória transitada em julgado, não há elementos que evidenciem o risco ao resultado útil de futura ordem de penhora do patrimônio da alegada empresa sucessora eventualmente alcançados com a desconsideração, tendo em vista que não há nenhum documento que indique que ela esteja dissipando o dilapidando o seu patrimônio ou que não detenha capacidade econômica para suportar eventual pagamento da obrigação. (...) Assim, embora a agravante alegue irregularidades na administração a cargo do sócio Maurício Paes Landim, tais dados têm caráter indiciário e não evidenciam, de forma direta, a prática de atos de dilapidação patrimonial em prejuízo do cumprimento de sentença, a ponto de justificar o arresto cautelar imediato de bens da empresa Landim e Oliveira Comercial de Alimentos Ltda. Isso porque a tutela de urgência, de natureza excepcional, exige demonstração robusta de probabilidade do direito e de risco concreto de frustração do resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese, pois os indícios apresentados não evidenciam, com a segurança necessária, que a agravada esteja promovendo ocultação de bens ou que a efetividade do processo esteja comprometida. No mesmo sentido: (...) 4. A medida de arresto demanda comprovação efetiva da dilapidação patrimonial ou risco concreto de frustração da execução, não bastando a alegação de abuso da personalidade jurídica. 5. A ausência de demonstração de ocultação patrimonial ou desvio de bens inviabiliza a concessão da medida cautelar. Ademais, o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais que devem ser preservados, salvo em hipóteses de urgência extrema devidamente comprovadas. (...) (Acórdão 2010879, 0715377-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator